Tribunal: TJDFT
Processo: 0766512-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INOMINADO DESERTO. GUIA DE CUSTAS RECOLHIDA DE FORMA INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que declarou deserto o Recurso Inominado, tendo em vista a parte recorrente ter recolhido as custas iniciais de forma extemporânea.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no artigo 30, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 53752505.
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o Recurso Inominado reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas iniciais), devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
5. No caso dos autos, o Recurso Inominado interposto pela recorrente na data de 29/06/2023 veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal (ID no 49497772), não tendo sido apresentado o comprovante da guia inicial, conforme dispõe os artigos 29, I e 31 do RITR.
6. Intimada a comprovar o pagamento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguinte à interposição do recurso, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, a recorrente apresentou nova petição, anexando o comprovante de pagamento da referida guia (ID no 49874637), tendo sido esta emitida e recolhida de forma intempestiva em 08/08/2023.
7. Acrescente-se que, conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
8. Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que entendeu pela deserção do Recurso Inominado, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.